Tribunal: TJDFT
Processo: 0030076-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0030076-91.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUANDA IIDA DE CARVALHO, LUDMILLA IIDA DE CARVALHO, ROSA IIDA, SORAYA IIDA DE CARVALHO D E S P A C H O Considerando que as partes não apresentaram a celebração de acordo (id's 64353745 e 66830646), mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 8989475, p. 3. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator